Tribunal: TJSP
Processo: 1101651-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Mensagens difamatórias enviadas por correio eletrônico. Conjunto probatório dos autos que comprovam que as mensagens proferidas pelo réu ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Abuso no direito de informar. Acusações feitas pelo requerido de forma leviana. Ato ilícito configurado. Presença dos pressupostos da responsabilidade civil. Dever de

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Mensagens difamatórias enviadas por correio eletrônico. Conjunto probatório dos autos que comprovam que as mensagens proferidas pelo réu ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Abuso no direito de informar. Acusações feitas pelo requerido de forma leviana. Ato ilícito configurado. Presença dos pressupostos da responsabilidade civil. Dever de indenizar. Manutenção do valor arbitrado na origem.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101651-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
CARPINELLI, são apelados JATH TURISMO LTDA, LUIZ FELIPE BRITO DE
OLIVEIRA e DANIEL VON AH DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101651-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27078 – 28a VC CENTRAL - DJFM
2
VOTO No: 27.078
APEL. No: 1101651-25.2018.8.26. 0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
ORIGEM: 28a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1.a INSTÂNCIA: ANA LÚCIA XAVIER DE SOUSA
APTE.: FRANCISCO CARPINELLI
APDOS.: JATH TURISMO LTDA. E OUTROS
Responsabilidade civil. Dano moral. Mensagens difamatórias
enviadas por correio eletrônico. Conjunto probatório dos autos
que comprovam que as mensagens proferidas pelo réu
ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Abuso no
direito de informar. Acusações feitas pelo requerido de forma
leviana. Ato ilícito configurado. Presença dos pressupostos da
responsabilidade civil. Dever de indenizar. Manutenção do
valor arbitrado na origem.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 824/827
que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com dano
moral e tutela antecipada formulada por Jath Turismo Ltda., Daniel Von Ah de Oliveira e
Luiz Felipe Brito de Oliveira em face de Francisco Carpinelli, para o fim de compelir o réu
a não praticar atos que denigram a imagem/reputação dos autores no mercado, como o
envio de e-mail aos clientes/fornecedores/colaboradores com acusações de possível golpe,
sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento; e condenar o réu
ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais),
sendo R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, com atualização monetária a partir
desta data (Súmula 362 do C. STJ) e juros de mora de 1% ao mês contados da citação.
Vencido em maior parte, o réu arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.
Inconformado, apela o requerido (fls. 829/850), sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101651-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27078 – 28a VC CENTRAL - DJFM
3
síntese, a necessidade de reforma da r. sentença recorrida, afirmando que nunca houve a
sociedade proclamada, tampouco união deles ao grupo econômico Alatur - JTB.
Argumentou que os autores usam o seu nome para angariar
clientes, o que permitiu por mera liberalidade. Noticiou a existência de empréstimo que fez
ao autor Felipe, não pago; o fato deste utilizar indevidamente veículo da empresa LTS,
após deixar a sociedade; figurar como garantidor em duas cédulas de crédito bancário
emitidas pela autora Jath, tendo pago a dívida ao banco e, com a sub-rogação, ajuizado
execução contra a empresa; a prática de supostos atos de falência pela Jath, com a
constituição de nova sociedade empresária no mesmo endereço e com o mesmo ramo de
atividade, visando fraudar credores.
Impugnou a divulgação de atos difamatórios, mas apenas fatos
verdadeiros que visavam esclarecer perguntas de clientes comuns e que não foram
demonstrados qualquer dano experimentado pela conduta sugerida. Subsidiariamente,
pugna pela redução da porcentagem da condenação em sucumbência.
Recurso processado, com resposta da parte contrária (fls.
1255/1267).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil do
requerido, devendo ser avaliado, no caso em tela, se ocorreu o dano moral por ofensa à
honra, ensejando o dever de indenizar.
Havendo a colisão entre dois direitos fundamentais, quais sejam, a
livre manifestação do pensamento e o direito à honra, à reputação ou consideração social,
englobando tanto a honra objetiva como também a subjetiva, recepcionada pela
Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso X, é necessário avaliar o caso concreto e
utilizar o juízo de ponderação.
Assim entende a jurisprudência:
“INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
OFENSAS
VERBAIS
QUANTUM INDENIZATÓRIO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR LIMITES
DA LIDE. Um dos princípios regentes no Processo Civil brasileiro é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101651-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27078 – 28a VC CENTRAL - DJFM
4
dispositivo, consagrado, dentre outros, nos artigos 2o e 128, do CPC, e
que tem como um de seus corolários a regra de que o Juiz está adstrito
ao pedido e à causa de pedir que o autor tenha apresentado na inicial, e
o réu, em sua defesa. Agressões verbais, como a utilização de palavras
ofensivas, acarretam dano moral passível de indenização. Na fixação do
quantum indenizatório, este Tribunal, a exemplo de várias outras Cortes
brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação dos valores de
indenização. A indenização por danos morais deve alcançar valor tal
que sirva de exemplo e punição para o réu, mas por outro lado, nunca
deve ser fonte de enriquecimento sem causa para autora, servindo-lhe,
apenas como compensação pela dor sofrida. É devida a compensação
dos honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 21, do CPC,
em face da sua compatibilidade com os arts. 22,23 e 24 da Lei 8.906/94,
havendo tal questão sido pacificada, inclusive, com a edição da Súmula
306 do STJ. (Processo: 1.0686.05.141783-6/001 TJMG Rel. Des.
Eduardo Marine da Cunha).”
Igualmente, o exercício de tais direitos no uso da internet,
conforme assegura o artigo 3o, inciso I, da Lei 12.965/14, também se sujeita aos limites
acima referidos.
Do conjunto fático-probatório, verifica-se que as expressões
proferidas pelo réu ultrapassaram os limites que englobam a liberdade de expressão, a qual
não detém caráter absoluto.
Ao contrário do sustentado pelo réu, de acordo com as mensagens
enviadas por correio eletrônico, pode-se extrair intenção de ofender a integridade
profissional dos autores.
As mensagens eletrônicas enviadas somente abalam a reputação
dos autores junto a clientes ou possíveis clientes e colocam em dúvida suas condições
profissionais, de modo que denigrem sua reputação no mercado.
Como bem destacou o douto magistrado “a quo”, às fls. 824/827:
“(...) O cerne da questão reside na ilicitude da conduta do réu, que teria
passado a denigrir a reputação dos autores no mercado, e, nesse
aspecto, de fato, os demandantes têm razão.
Isso porque as mensagens eletrônicas juntadas às fls. 88/89, 91, 98/99,
110 e 810 dão conta da divulgação de fatos difamatórios aos clientes ou
possíveis clientes da empresa Jath, por parte do réu, como a acusação
de que os autores Felipe e Daniel "estão para dar um golpe na praça e
deixar de pagar fornecedores, e logo pegar o dinheiro da BUSCA-PÉ e
fechar a empresa" (fls. 89). Essa conduta do réu pôs em dúvida perante
terceiros a idoneidade da autora Jath, como se observa da manifestação
da empresa Sumup (e-mail de fls. 112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101651-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27078 – 28a VC CENTRAL - DJFM
5
O réu impugnou a ata notarial juntada pelos autores com transcrição de
parte dos e-mails, mas em momento algum negou o envio das
mensagens, ao contrário, chegou a afirmar que "respondeu a
questionamentos trazidos por clientes comuns" (fls. 161).
Nesse cenário, consoante dito alhures, o réu teceu acusações vagas e
desprovidas de prova contra os autores, espalhando-as aos clientes da
empresa Jath, com efeitos concretos na imagem desta, conforme trás
apontado.
Frise-se que a eventual existência de dívidas dos autores para com
o réu e outros conflitos de natureza comercial, ou mesmo pessoal, não
autorizam a disseminação de ofensas à integridade moral de uma parte
ou outra, notadamente com alegações desprovidas de dados concretos.
Destarte, imperiosa a confirmação da tutela de urgência.
No cenário acima apresentado, inconteste o dano moral, pois a
reputação dos autores junto a clientes ou possíveis clientes foi abalada
pelas mensagens difamatórias enviadas pelo réu por correio eletrônico.
Saliento que a reputação da pessoa jurídica e do empresário é bem de
maior valor para a concreção do objeto social da empresa.
Portanto, a indenização é devida como forma de compensar o mal
sofrido, mas também em razão de seu caráter pedagógico, sendo
arbitrada no valor de R$30.000,00, sendo R$10.000,00 para cada
autor.”.
Confiram-se decisões proferidas por esta E. Corte em casos
análogos:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Pedido de indenização por danos morais
Alegação de que o réu estava publicando mensagens depreciativas à
honra do autor, chamando-o de “macaco” Requerido que imputou
crimes ao juiz, ora autor, de prevaricação e corrupção Sentença que
julgou a ação procedente, fixando o valor da indenização por danos
morais em R$50.000,00 Inconformado, o requerido pleiteia a redução do
quantum indenizatório ou a improcedência da ação Ainda, alega que a
juíza na origem não analisou todas as provas produzidas Princípio do
livre convencimento motivado do juiz Colisão entre os princípios da
liberdade de expressão e o direito à honra Juizo de ponderação As
mensagens proferidas pelo réu ultrapassaram os limites da liberdade de
expressão Abuso no direito de informar - Acusações feitas pelo
requerido de forma leviana Ofensas à honra objetiva e subjetiva do
autor Ato ilícito configurado Presença dos pressupostos da
responsabilidade civil Dever de indenizar Manutenção do valor
arbitrado na origem - Sentença mantida Recursão não provido
(Apelação no 0020485-56.2011.8.26.0577, Relator(a): MÔNICA DE
CARVALHO; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 30/08/2019)”.
“DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS CONTRA A AUTORA EM
COMUNIDADE NA REDE SOCIAL FACEBOOK - Réu que criou
comunidade para advertir os consumidores a respeito das práticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101651-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27078 – 28a VC CENTRAL - DJFM
6
ilegais de empresa da qual a autora é funcionária Críticas acirradas
que extrapolaram o limite do direito de reclamação, escalando da
reprovação à atuação profissional da autora à ofensa pessoal Réu que,
na qualidade de administrador do grupo, permitiu ainda fossem
proferidas diversas outras ofensas Agravamento pela divulgação não
autorizada da imagem da autora Agressões bilaterais que não foram
comprovadas Dano moral evidenciado RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORAÇÃO - As
ofensas proferidas pelo autor à honra da autora, somadas à violação do
direito de imagem e à omissão em bem administrar a comunidade do
facebook criada, com considerável repercussão a terceiros (cerca de
2.500 curtidas), justificam a majoração do valor da indenização para R$
8.000,00.
RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO.”
(AC
1001590-70.2015.8.26.0001, Relator(a): Angela Lopes; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 10/05/2016; Data de registro: 13/05/2016).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de Indenização por danos morais
c/c Obrigação de Fazer Publicação na rede social "facebook" Caráter
ofensivo - Procedência do pedido para fixar indenização por dano moral
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar a exclusão
definitiva das postagens relacionadas ao autor Inconformismo
Preliminar - Ausência de fundamentação do decisium - Não configurada
Legítima defesa da moral pela morte da irmã decorrente de erro médico
imposto ao autor (artigo 188, I, CC) Excludente não configurada
Ausentes os requisitos (artigo 25, CP) - Excesso no exercício da
manifestação do pensamento Ato ilícito Ofensas ao autor, enquanto
pessoa e profissional Caráter pejorativo e injurioso - Inteligência dos
artigos 186 e 187, CC - Culpa - Dano moral Quantum indenizatório
Redução Possibilidade Sentença reformada Recurso provido, em parte
Sucumbência mantida.” (AC 0002559-07.2012.8.26.0196 Relator(a):
Marcia Tessitore; Comarca: Franca; Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 14/04/2015; Data de registro:
14/04/2015).
Neste contexto e avaliando os elementos existentes no caso
concreto, não há outra solução que não manter a r. sentença como prolatada.
Pela disposição contida no artigo 85, §11, do CPC, deixo de
majorar os honorários advocatícios recursais ao patrono da parte adversa, pois já fixado no
limite de 20% para a fase de conhecimento.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101651-25.2018.8.26.0100 -Voto no 27078 – 28a VC CENTRAL - DJFM
7
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO à apelação,
mantendo a r. sentença.
COELHO MENDES
Relator